Tribunal: TCU
Processo: 036.556/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 324/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.556/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Roberto Goncalves Lira (XXX.586.917-XX); Ivan Goncalves Lisboa (XXX.465.992-XX); Laercio Arraes Jardim (XXX.007.201-XX); Maria Cristina Silva Cunha (XXX.843.097-XX); Sandra Maria Freitas Bezerra (XXX.666.341-XX); Tonise Remigio da Silva (XXX.402.957-XX); Vera Lucia Bastos Gil (XXX.181.102-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.